Tribunal: TJES
Processo: 0008250-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008250-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CAVALCANTE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
16,
§ 1º
, INCISO IV,
DA
LEI Nº 10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
. As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
RUAN CAVALCANTE AMORIM
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 102/105, pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) na madrugada de 24 de março de 2019, Polic
iais
Militares ao passarem pela Avenida Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, neste município e comarca, avistaram o denunciando Ruan Cavalcanti Amorim, em atitude suspeita, momento em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou nervosismo e inquietude, sendo, portanto, procedida a abordagem.

Em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram e apreenderam na posse de Ruan o revólver marca Taurus, calibre .32, número de série 796879, devidam
ente
municiado.

Ao ser indagado sobre a procedência do revólver marca Taurus, calibre .32, número de série 796879, o denunciando confessou tê-lo adquirido de um indivíduo desconhecido, pagando pelo mesmo a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consta por fim, que Ruan portava referido revólver em desconformidade com determinação legal, pois além de não possuir autorização de porte, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM).

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Dito isso, constato que em sede de razões recursais, o apelante

pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição sob a alegação de inexistência de provas suficientes do elemento subjetivo do crime,

com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Para tanto, sustenta a defesa, de modo genérico, “que não há provas suficientes para a configuração do tipo em análise, o que impõe a absolvição do recorrente”.

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 38945310, de fls. 19/22, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 13, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 14, bem como do Laudo Pericial nº 6.201/2019, de fls. 74/76-v.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos transcritos na manifestação ministerial, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

Ouvidas as testemunhas Policiais Militares, estas narraram detalhadamente como os fatos ocorreram, conforme se vê, inicialmente, do depoimento do PM Hygor da Silva Claudino fl. 08, no dia dos fatos, vejamos:

“
a guarnição avistou um individuo, que com a aproximação da viatura esboçou nervosismo e apressou os passos, no intuito de empreender fuga. Diante dos fatos o declarante e seu cole
g
a Hygor da Silva Claudino efetuaram a abordaram do cidadão que se identificou por RUAN CAVALCANTE AMORIM, 18 anos de idade, e ao fazer a busca pessoal feita pelo soldado Hygor da Silva Claudino, foi encontrado em sua cintura 01(um) revolver cal.32, marca
T
aurus, de numeração 786879, com 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, em seu bolso 10 (dez) reais em espécie e 01(um) celular
S
amsung dourado; (...)”
.

Por sua vez, fora no mesmo sentido os relatos trazidos pelo PM Carlos Alberto Santana Miranda Junior na esfera policial, conforme se vê na fl. 09.

E, quando foram ouvidos em Juízo (mídia à fl. 100), os Policiais, além de confirmarem seus depoimentos prestados na fase policial, destacaram que apreenderam o revólver calibre 32 e as munições na posse de Ruan Cavalcante Amorim.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

(...). II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

Dessa forma, inexistem motivos plausíveis para desacreditar a palavra dos agentes públicos, considerando que ambos os depoimentos foram condizentes e semelhantes, devendo conter o mesmo valor que quaisquer outros, possuindo força suficiente para sustentar um juízo condenatório, razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, previsto no inciso IV, do § 1º, do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Posto isto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)